Tribunal: TCU
Processo: 031.006/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame em aposentadoria interposto pelo Tribunal Regional do Trabalho da 23a Região (MT).

Inteiro teor:
VISTOS, relatado e discutido o pedido de reexame interposto pelo Tribunal Regional do Trabalho da 23a Região/MT contra o Acórdão 2020/2024-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual este Tribunal considerou ilegal e negou registro ao ato de aposentadoria de Adriana Cancilieri do Nascimento Benatar. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar insubsistente a determinação contida no subitem 1.7.1.3 do acórdão recorrido; 9.3. comunicar esta deliberação ao Tribunal Regional do Trabalho da 23a Região/MT.